Tribunal: TJDFT
Processo: 0758380-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA. SIGILO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DIVÓRCIO. PARTILHA. ALIMENTOS.

1. Os sigilos bancário e fiscal constituem direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, em seu artigo 5°, XII, os quais só podem ser afastados em situações excepcionais, quando já esgotados os meios ordinários à disposição das partes de localização de patrimônio e houver recusa na prestação das informações necessárias ao julgamento da causa.

2. É defeso ao Tribunal analisar em sede de apelação argumentos não deduzidos perante à instância de origem, sob pena de restar caracterizada a supressão de instância.

3. Decretado o divórcio das partes, então casadas sob o regime da comunhão parcial de bens, todos os bens e direitos adquiridos pelo ex-casal, durante a constância do matrimônio e até a data da separação de fato, devem ser partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge.

4. A prestação de alimentos após o rompimento do vínculo conjugal ou da dissolução da união estável é excepcional e, em regra, transitória, devendo ser observado o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, considerando-se, ainda, no caso de alimentos arbitrados entre ex-cônjuges ou conviventes, a natureza assistencialista da prestação, a qual não tem o condão de propiciar a manutenção do padrão de vida que o alimentando tinha durante o matrimônio e/ou convivência more uxorio, mas sim garantir, de forma suplementar, que este não fique em situação de penúria.

5. Cessada a vigência do prazo da prestação alimentícia, em razão do princípio da irrepetibilidade, nos termos do enunciado n.° 621 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, resta prejudicado, por perda superveniente de seu objeto, o pedido de reforma da sentença que a fixou.

6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

7. Preliminar de inovação recursal acolhida.

8. Recurso do autor parcialmente conhecido e desprovido.

9. Recurso da ré conhecido e desprovido.